Tribunal: TJBA
Processo: 8037106-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037106-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: A. C. R. S.

Advogado(s)
:
BRUNO MAIA NOGUEIRA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

Ementa: Direito civil
e
constitucional
.
Recurso de
agravo de instrument
o.
Ação pelo rito comum.
Plano de saúde. Fornecimento de medicamento prescrito para adolescente com doença grave. Pedido de gratuidade de justiça. Concessão parcial. Tutela de urgência confirmada. Multa diária por descumprimento.
Recurso provido em parte.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça e determinou o fornecimento do medicamento Wegovy (semaglutida), prescrito a adolescente de 13 anos, portadora de malformação, mielomeningocele, hidrocefalia, asma e incontinência, evoluindo para obesidade em razão das limitações físicas. A agravante pleiteia o fornecimento do fármaco pelo plano de saúde SUL AMÉRICA, bem como a concessão integral da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos legais para concessão integral da gratuidade de justiça; (ii) definir se é legítima a determinação judicial que impõe à operadora de plano de saúde o fornecimento do medicamento Wegovy (semaglutida), diante da urgência e da recomendação médica específica.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade de justiça exige prova da insuficiência financeira, conforme os arts. 5º, LXXIV, da CF/1988 e 98 do CPC. A ausência de comprovação da renda do genitor e os gastos com cartão de crédito revelam compatibilidade com o pagamento das custas, não autorizando a concessão integral do benefício.

4. Em razão da situação delicada de saúde da agravante e do impacto financeiro sobre sua genitora, é possível autorizar o recolhimento das custas ao final do processo, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

5. O direito à saúde é direito fundamental e deve prevalecer sobre cláusulas contratuais limitativas, nos termos dos arts. 6º e 196 da CF/1988 e do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III).

6. A negativa de cobertura com base no rol da ANS mostra-se abusiva quando há prescrição médica específica e urgência no tratamento, cabendo ao médico, e não à operadora, definir o tratamento mais adequado.

7. A jurisprudência do STJ e dos tribunais locais reconhece o caráter exemplificativo do rol da ANS, sendo devida a cobertura de medicamento necessário à preservação da saúde e da vida do segurado.

8. O plano de saúde tem a obrigação de fornecer o medicamento prescrito, não podendo excluir tratamento essencial à recuperação da paciente.

9. A imposição de multa diária (astreintes) visa garantir o cumprimento da decisão judicial e deve ter valor razoável e proporcional, fixado, no caso, em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia.

10. O prazo de cinco dias para cumprimento da decisão é adequado, dada a urgência e gravidade do quadro clínico.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido, para confirmar integralmente a decisão que deferiu em parte a antecipação da tutela recursal, concedendo à parte agravante isenção quanto ao preparo e às custas referentes ao presente recurso, autorizando o pagamento das despesas processuais de origem ao final do processo, conforme a distribuição do ônus de sucumbência pelo Juízo de primeiro grau; e determinando que a SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE forneça à parte agravante o medicamento prescrito – WEGOVY (SEMAGLUTIDA) (ID. 85324379 – pág. 33 pdf), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº

8037106-68.2025.8.05.0000, em que é agravante
A. C. R. S.
, representada por LORENA RENCZAKOWSKI SAMPAIO

e agravada
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao

recurso de agravo de instrumento,

nos termos do voto do Relator.